Tribunal: TJSP
Processo: 1069454-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento – Débito negado pelo autor – Requerida que colacionou contratos de prestação de serviço e faturas – Imposição de pena por litigância de má-fé mantida, em razão da pretensão do autor em litigar de forma temerária e alterar a verdade dos fatos – Sentença mantida - Recurso

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento – Débito negado pelo autor – Requerida que colacionou contratos de prestação de serviço e faturas – Imposição de pena por litigância de má-fé mantida, em razão da pretensão do autor em litigar de forma temerária e alterar a verdade dos fatos – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000743518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069454-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO VELOSO THOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC: negaram provimento ao recurso por maioria
de voto. Vencido o relator sorteado, que declara voto. Acórdão com o 3o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, CAUDURO PADIN (Presidente), vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, FRANCISCO
GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46098 P
APEL.No: 1069454-83.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
APTE. : FRANCISCO VELOSO THOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Indenização - Dano
moral
Inscrição em cadastro de inadimplentes
decorrente de inadimplemento Débito negado pelo
autor
Requerida que colacionou contratos de
prestação de serviço e faturas
Imposição de pena
por litigância de má-fé mantida, em razão da
pretensão do autor em litigar de forma temerária e
alterar a verdade dos fatos
Sentença mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e inexigibilidade de débito julgada improcedente em
03.03.2020
pela
r.
sentença
de
fls.108/115
cujo
dispositivo ora se transcreve: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a parte autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do valor
corrigido da causa, além do pagamento das custas, despesas
processuais, e com os honorários advocatícios que arbitro
em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido,
observada a hipossuficiência da parte autora (fls. 32), o
que não a isenta do dever de lisura processual. Após o
trânsito em julgado, passados vinte dias, caso nada seja
requerido, ao arquivo. P.I.”.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou recurso de apelação às fls.
122/140. Sustenta que ausente qualquer indício de dolo
processual de sua parte, de forma que descabida a
imposição de multa por litigância de má-fé. Destaca o
valor exorbitante da penalidade frente a renda do autor.
No mérito, defende que não restou comprovada a origem do
débito que maculou seu nome e que a negativação é
indevida, inaplicável a súmula 385 do STJ ante a ausência
de anotação preexistente legítima. Pleiteou indenização
por danos morais.
Recurso tempestivo, não preparado ante a
concessão do benefício da justiça gratuita e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor ingressou em Juízo, narrando ter
sido surpreendido por anotação desabonadora em seu nome de
titularidade da requerida, referente a contrato de no
102012BD394671,
no
valor
de
R$
73,50.
Pleiteou
a
declaração de nulidade do débito e indenização por danos
morais no valor de R$ 49.900,00.
A
requerida
apresentou
contestação
(fls.36/51) defendendo a regularidade da contratação dos
serviços e do débito, oriundo do não adimplemento de
faturas em atraso. Juntou contrato assinado pelo autor
(fls.66/70),
faturas
(fls.71/75)
e
histórico
de
negativações em nome do autor (fls.81/82).

É incontroverso a existência de negativação
em nome do autor, bastando apenas analisar se tal ato é
lícito ou ilícito a ensejar a declaração de sua
inexigibilidade e a fixação de danos morais.
Vale assinalar que o ônus da prova compete,
exclusivamente, à requerida, que teria firmado o contrato,
conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e
parágrafos, do mesmo diploma legal. A responsabilidade do
fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo
ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência
deste e a verossimilhança de suas alegações.
Assim sendo, cabia à empresa requerida
comprovar que houve a contratação de seus serviços pelo
autor e sua inadimplência, que autoriza a cobrança
efetivada.
No caso, ao analisar a documentação acostada
junto à defesa, observa-se que houve a contratação da
linha
móvel
pelo
demandante,
em
20.08.14,
conforme
contrato de fls. 66/70, acompanhada de RG do autor (fls.
68) idêntico ao que acompanhou a procuração (fls.17).
Ademais, a origem do débito foi demonstrada
pela fatura de fls.76/80, que aponta débito no valor de R$
73,50, o exato valor imputado no apontamento, vencido em
20.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não só, ressalto que conforme a documentação
acostada pela ré, além do débito que motivou a negativação
do nome do autor ainda consta em aberto a fatura de fls.
71/75 com vencimento em 20.01.2015 no valor de R$ 77,39.
Não houve comprovação, por parte do autor,
da quitação das mencionadas faturas.
Nestes termos, não há que se falar em
cobrança ilegítima, pois o débito que ensejou a cobrança e
a negativação, restou devidamente comprovado nos autos.
Por fim, ainda se entenda que não houve
comprovação da origem do débito pela requerida, os
extratos de fls.81/82 revelam a existência de outros
vários apontamentos desabonadores ainda ativos em nome do
autor, de forma que incabível eventual indenização por
danos morais, em observação à súmula 385 do STJ.
No
tocante
a
condenação
por
má-fé,
importante esclarecer que o comportamento do apelante não
está afinado com os deveres éticos que devem nortear a
conduta das partes, sendo evidente que a parte autora teve
pleno conhecimento das disposições contratuais, tendo
contratado serviços, os utilizado e deixado de adimplir as
respectivas
faturas,
vindo
a
ficar
inadimplente
e
questionando dívida legitima.
Desta
forma,
o
fato
narrado
está
perfeitamente enquadrado nas hipóteses elencadas no artigo
80 do Código de Processo Civil, mais especificamente nos
incisos II e III do aludido artigo, e também se verificam
os requisitos ensejadores da pena, uma vez que a conduta
do apelante trouxe prejuízo processual ao próprio Poder
Judiciário com ajuizamento de ação e interposição de
recurso contendo alegação contrária a prova dos autos.
Nesse sentido:
“Para a condenação em litigância de má-fé,
faz-se necessário o preenchimento de três requisitos,
quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17 do CPC; que
à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF,
art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo
processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O prejuízo processual restou totalmente
demonstrado nos autos nos termos do disposto no artigo 80
do Código de Processo Civil, por litigar em ação
totalmente descabida, omitindo a verdade dos fatos e
afirmando desconhecer a obrigação em questão, quando na
verdade firmou o contrato e efetuou as operações
questionadas por meio do cartão de crédito.
Ficou demonstrado nos autos o dolo por parte
do apelante, na medida em que ajuizou ação pretendendo a
declaração de inexistência de débito que se mostrou
legitimo,
além
de
querer levar
vantagem financeira,
pleiteando
indenização
por
danos
morais
que
são
inexistentes, em valor ainda não inferior a R$ 49.900,00.

Cabe
citar
jurisprudência
pertinente
à
matéria:
“Na litigância temerária, a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória, não só da sua
existência, mas da caracterização do dano processual a que
a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ -1a
Turma, REsp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j.24.04.97,
deram
provimento,
v.u.,
DJU
30.6.97,
p.30.890).
Assim, correta a aplicação de pena por
litigância de má-fé.
Portanto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se na íntegra a r. sentença proferida.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29742
Apelação Cível no 1069454-83.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Veloso Thomaz
Apelado: Nextel Telecomunicações LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais.
Negativação indevida. Ausente prova inconteste do
específico débito apontado. Exegese do artigo 373, II, do
CPC. Danos morais in re ipsa. Fixação do quantum
indenizatório de acordo com os critérios de prudência e
razoabilidade. Exacerbado o valor pretendido pelo autor.
Reforma da sentença. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
108/115, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do valor
corrigido da causa, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor
da
causa,
devidamente
corrigido,
observada
sua
hipossuficiência (fls. 32), o que não o isenta do dever de lisura
processual.
Recorre o autor (fls. 122/140).
Preliminarmente, impugna a aplicação de multa
por litigância de má-fé, posto que inexistem quaisquer indícios de
dolo processual de sua parte; pleiteia que a pena seja afastada.
No mérito, argumenta que não foi produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer prova acerca do débito que maculou seu nome; em que
pese tenha a recorrida alegado legítima inscrição decorrente da
contratação de linha telefônica, não apresentou a fatura
correspondente ao mês de abril de 2015, aquele ao qual atribuiu
haver débito em aberto; que cabia à ré a prova em questão, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sustenta ser
inaplicável ao caso a hipótese da Súmula 385, do STJ, na medida
em que as demais inscrições ou já foram excluídas, porque
indevidas, ou são objeto de discussão judicial. Ocorrido o ato
ilícito e configurado o dano, o causador desse prejuízo deve ser
responsabilizado, motivo pelo qual deverá a apelada ser condenada
ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia que
compense, minimamente, os abalos e transtornos sofridos pelo
apelante, servindo ainda, o montante indenitário, como medida
educativa. Nesses termos, reputa justo e adequado o valor
correspondente a 50 salários mínimos. Requer a reforma da r.
sentença combatida para que a causa seja julgada totalmente
procedente.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do preparo, vez que o autor está atendido pela
gratuidade processual.
Manifestou-se a parte adversa em resposta às fls.
144/157.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenizatória através da qual o autor se insurge
contra a inscrição desabonadora realizada pela ré junto aos órgãos
de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 73,50,
que teria se vencido em 20/04/2015 e foi inscrito em 16/06/2015,
referente ao contrato identificado pelo no 12012BD394671 (fls.
30/31).
O autor não reconhece o débito que teria
motivado o apontamento.
A seu turno, a ré afirmou que seria ele titular de
uma linha telefônica móvel e que deixou de arcar com o pagamento
das faturas correspondentes ao serviço prestado; que o autor tinha
total ciência dos compromissos firmados, tendo assinado o
contrato.
O Mm. Juiz a quo entendeu comprovada a relação
de consumo entre as partes e a existência do débito, com base nos
documentos apresentados pela prestadora de serviços (fls. 66/80),
julgando improcedente a causa.
Pois bem.
Fiquei vencido pelas seguintes razões:
Entendo
que
o
recurso
mereceria
parcial
provimento.
Fato é que dentre os referidos documentos
juntados pela ré com sua defesa, encontra-se prova apenas da
existência de relação contratual entre as partes, mas nada que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refira, especificamente, ao débito apontado.
As faturas copiadas às fls. 71/80 correspondem
aos
vencimentos
de
20/01
e
20/02/2015.
No
entanto,
o
apontamento contestado, indicado junto ao SCPC, em tese dataria
de 20/04/2015. Não há, ademais, qualquer documento em que se
identifique o número do contrato inscrito.
Assim, o réu deixou de demonstrar, documentalmente, o débito que justificasse a inscrição
desabonadora, nos termos levados a efeito por si.
Não se desincumbiu, de fato, do ônus que lhe
competia, desatendendo ao comando do artigo 373, II, do Código
de Processo Civil, e a r. sentença originária comporta reforma,
atendendo razão ao apelante.
Ora, sem prova da inadimplência específica e,
portanto, de efetivo débito de responsabilidade da autora, resta
ausente pressuposto fático que justifique a negativação e, por
certo, o episódio resulta transtorno passível de recomposição pela
via indenizatória.
Ainda, como expôs o autor, o caso dos autos não
se submete à circunstância estabelecida na Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça, posto que as demais inscrições havidas em seu
nome já foram excluídas ou são posteriores à que aqui se discute.
Vale especial destaque, nesse ponto, para o fato
de que o réu apontou o autor nos cadastros de proteção ao crédito
em outras oportunidades, anteriores, e em todas elas a negativação
foi rapidamente excluída, como se vê à fls. 81/82, antes mesmo da
hipótese presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tal forma, resulta que o dano moral se
configura in re ipsa, ou seja, decorre do propósito ilícito, da
própria negativação indevida, dispensando a produção de outras
provas.
Destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista a efetivação do apontamento indevido do autor no
cadastro de inadimplentes.
Ainda, é certo que foi obrigado a vir a juízo,
contratar advogado e litigiar com as expectativas e incertezas
naturais dos litigantes para solução de seus problemas, ou seja,
suportou via crucis e aborrecimentos para os quais não deu causa.
Quanto à quantificação da verba indenizatória,
contudo, o valor pretendido por ele mostra-se exacerbado
(correspondente a 50 salários mínimos).
É fato que o montante do dano moral não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo
de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada.
Em relação aos critérios de fixação do dano moral
já decidiu o E. STJ:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano
moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e
para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o
bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (Resp 1300187/MS,
rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgamento em 17/05/2012).
“[...] 2. No que se refere à verba indenizatória, não
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tem da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido. 3. Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp
38057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em 15/05/2012).
No caso específico dos autos, considerando-se a
irregularidade do apontamento, o porte da apelada e, ainda, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da verba indenizatória cumpre ser fixado sem
configurar enriquecimento sem causa do autor (art. 884, do CC) e
de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC), em
montante diverso do pretendido.
Por fim, não resiste razão para a imposição de
pena por litigância de má-fé.
Ante o exposto, o meu voto dava parcial
provimento ao recurso, julgando procedente em parte a ação para
declarar a inexigibilidade do débito apontado no valor de R$ 73,50
(fl. 31) e condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente correção
monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a
citação, além de arcar com os ônus decorrentes da sucumbência,
incluídos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
127865FA
6
12
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
13DBD277
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1069454-83.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.